Tribunal: TJDFT
Processo: 0752479-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. VERBA REMUNERATÓRIA ATUAL. NECESSIDADE DE REVISÃO.
1. Na hipótese de mudança da situação financeira do alimentante ou das necessidades do alimentando, é preciso revisar o valor da pensão alimentícia, com o fim de adequar o binômio necessidade-possibilidade.
2. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime